Tribunal: TCU
Processo: 006.177/2009-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2359/2022-TCU-Plenário Trata-se de expedientes nominados "agravo" e "embargos de declaração", com idênticos argumentos, apresentados por Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento dos Municípios do Nordeste - IPDN (peças 357 e 377), Daniel Salgueiro da Silva (peças 362, 378 e 379), Carlos Ricardo Nascimento Santa Rita (peças 365 e 380), em face do Acórdão 682/2022-TCU-Plenário (peça 330), por meio do qual esta Corte de Contas apreciou recursos de revisão interpostos pelos mesmos responsáveis contra o Acórdão 4.371/2016 - posteriormente alterado pelos Acórdãos 8.327/2018 e 9.878/2019, todos da 2a Câmara. Considerando que, nos termos do art. 289 do Regimento Interno, o agravo se presta a combater despacho decisório do Presidente do Tribunal, de presidente de câmara ou do relator, bem como medida cautelar adotada com fundamento no art. 276 do RITCU, o que não se afigura no presente caso; Considerando que os embargos de declaração devem ser utilizados quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão do Tribunal, devendo o recorrente apontar o vício que pretende impugnar, em conformidade com o 287, caput , do Regimento Interno; Considerando que os peticionantes não alegam quaisquer dos vícios mencionados acima, ao passo de defenderem a reapreciação do mérito do recurso de revisão julgado mediante o Acórdão 682/2022-TCU-Plenário , conforme pronunciamento uníssono da Secretaria de Recursos do TCU (peças 372 a 376); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "f", e § 3o, 277 e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer dos recursos interpostos por Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento dos Municípios do Nordeste - IPDN, Daniel Salgueiro da Silva e Carlos Ricardo Nascimento Santa Rita contra o Acórdão 682/2022-TCU-Plenário , por não atenderem aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; e b) dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 006.177/2009-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.592/2016-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Arnobio Cavalcanti Filho (XXX.202.354-XX); Carlos Ricardo Nascimento Santa Ritta (XXX.620.114-XX); Daniel Salgueiro da Silva (XXX.392.824-XX); Entidades/órgãos do Governo do Estado de Alagoas; Fernando Soares da Silva (XXX.694.464-XX); Gilberto Coutinho Freire (XXX.645.874-XX); Ildefonso Antonio Tito Uchoa Lopes (XXX.432.544-XX); Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento dos Municípios do Nordeste - Ipdn (02.180.729/0001-12); Josilene Albuquerque Lira (XXX.160.274-XX); Jurandir Bóia Rocha (XXX.135.227-XX); Ronaldo Augusto Lessa Santos (XXX.213.804-XX); Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social - Sedes/al (03.583.043/0001-35); Solange Bentes Jurema (XXX.774.304-XX); Thomaz Dourado de Carvalho Beltrão (XXX.578.734-XX). 1.3. Recorrentes: Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento dos Municípios do Nordeste - Ipdn (02.180.729/0001-12); Daniel Salgueiro da Silva (XXX.392.824-XX); Carlos Ricardo Nascimento Santa Ritta (XXX.620.114-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Alagoas. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Daniel Salgueiro da Silva (3284/OAB-AL), Edith Gusmao Lins de Barros (13539/OAB-AL) e outros, representando Carlos Ricardo Nascimento Santa Ritta; Eder da Silva Salgueiro (5.148/OAB-AL) e Daniel Salgueiro da Silva (3.284/OAB-AL), representando Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento dos Municípios do Nordeste - Ipdn; Valeria Soares Ferro da Silva (5.579/OAB-AL) e Jeferson Germano Regueira Teixeira (5309/OAB-AL), representando Arnobio Cavalcanti Filho; Caio Lins Uchoa Lopes, representando Ildefonso Antonio Tito Uchoa Lopes. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.